Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão embargado é (i) omisso sobre a juntada extemporânea de documentos da manutenção do elevador; (ii) contraditório em relação ao tempo efetivo em que as embargadas teriam ficado presas no elevador; (iii) omisso na aplicação do método bifásico na indicação dos parâmetros utilizados para manutenção da condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vícios de contradição e omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Da juntada extemporânea de documentos. 5.1. O réu deve alegar toda a matéria de defesa na contestação, momento em que deve juntar documentos destinados a provar sua alegação (arts. 336 e 434 do CPC). 5.2. O acórdão embargado fez menção expressa ao fato de que na ata da audiência de conciliação constou abertura de prazo de dois dias úteis para juntada de documentos; contudo, ultrapassado o respectivo prazo, o réu contestou e não juntou documentos, os quais vieram a ser anexados tão somente um mês depois. 5.3. Ainda que os documentos tenham sido apresentados em momento anterior à sentença, não se trata de prova nova e os trâmites burocráticos internos da empresa embargante não são aptos a flexibilizar as normas processualistas.
6. Do tempo em que as embargadas efetivamente ficaram presas no elevador. 6.1. As menções referentes ao tempo que as embargadas ficaram presas no elevador variaram entre uma hora e vinte minutos e uma hora e trinta minutos. 6.2. A respectiva variação de 10 minutos não induz em vício de contradição, visto que é possível concluir que ficaram presas no elevador por mais de uma hora. Ademais, a variação mínima de 10 minutos não altera o valor do dano moral fixado.
7. Dos critérios adotados para fixação do dano moral. O acórdão embargado foi expresso ao adotar o método bifásico, acompanhado da jurisprudência relevante citada em casos análogos (primeira fase) e as circunstâncias do caso (segunda fase), com menção às condições das consumidoras que aguardavam o técnico sem ventilação e sem água.
8. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.